Tribunal: STJ
Processo: 1007680-41.2023.8.26.0704
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2222188 - SP (2025/0243672-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
RECORRIDO
: SUZANA FLORES LTDA.
ADVOGADA
: KAREN TAKAYAMA - SP189822
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE EMPRESARIAL. COBRANÇA DE AVISO PRÉVIO.
ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento à
apelação da ré, mantendo a sentença que declarou a
inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade
das cobranças de aviso prévio pelo cancelamento do plano de
saúde empresarial, além de condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da
cobrança de aviso prévio pelo cancelamento do plano de saúde
empresarial.
3. Analisar a configuração de dano moral em razão da inscrição
do nome da autora em cadastro de inadimplentes.
III. Razões de decidir
4. A cobrança de valores a título de aviso prévio em contrato de
plano de saúde coletivo foi declarada abusiva em ação coletiva,
com efeito erga omnes, reconhecendo a nulidade da cláusula
que impunha a cobrança de mensalidades após o pedido de
cancelamento.
5. O art. 23 da Resolução Normativa no 557/22 não autoriza a
previsão de aviso prévio em contrato, dispondo apenas que as
condições de rescisão devem constar do contrato celebrado,
sem incluir disposições já consideradas abusivas.
6. A inscrição da autora em cadastro de inadimplentes é
indevida por estar fundamentada em cláusula abusiva,
configurando dano moral presumido
).
(in re ipsa
Documento eletrônico VDA50562030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:31:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: bce8b70f-3d82-4a6d-b0b7-e822d1e10d25

7. O valor da indenização fixado na sentença é proporcional e
adequado ao caso concreto, observando critérios de prudência e
razoabilidade.
IV. Dispositivo
8. Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/09/2025
15/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50562030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:31:30
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: bce8b70f-3d82-4a6d-b0b7-e822d1e10d25

RECURSO ESPECIAL No 2222188 - SP (2025/0243672-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
RECORRENTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
RECORRIDO
: SUZANA FLORES LTDA.
ADVOGADA
: KAREN TAKAYAMA - SP189822
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE EMPRESARIAL. COBRANÇA DE AVISO PRÉVIO.
ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento à
apelação da ré, mantendo a sentença que declarou a
inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade
das cobranças de aviso prévio pelo cancelamento do plano de
saúde empresarial, além de condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da
cobrança de aviso prévio pelo cancelamento do plano de saúde
empresarial.
3. Analisar a configuração de dano moral em razão da inscrição
do nome da autora em cadastro de inadimplentes.
III. Razões de decidir
4. A cobrança de valores a título de aviso prévio em contrato de
plano de saúde coletivo foi declarada abusiva em ação coletiva,
com efeito erga omnes, reconhecendo a nulidade da cláusula
que impunha a cobrança de mensalidades após o pedido de
cancelamento.
Documento eletrônico VDA50322839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:20:13
Código de Controle do Documento: e87ee39a-6ce4-4e82-9ae5-5578ce6ed9cd

5. O art. 23 da Resolução Normativa no 557/22 não autoriza a
previsão de aviso prévio em contrato, dispondo apenas que as
condições de rescisão devem constar do contrato celebrado,
sem incluir disposições já consideradas abusivas.
6. A inscrição da autora em cadastro de inadimplentes é
indevida por estar fundamentada em cláusula abusiva,
configurando dano moral presumido
).
(in re ipsa
7. O valor da indenização fixado na sentença é proporcional e
adequado ao caso concreto, observando critérios de prudência e
razoabilidade.
IV. Dispositivo
8. Recurso não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto por Notre Dame Intermédica
Saúde S.A., com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição
Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado (e-STJ, fls. 339-340)):
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE
EMPRESARIAL. COBRANÇA DE AVISO PRÉVIO PELA RESCISÃO
CONTRATUAL IMOTIVADA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM EFEITO ERGA OMNES. NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ESTIPULANTE
PESSOA JURÍDICA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I.
CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré contra sentença que julgou procedente
a ação para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes,
a inexigibilidade das cobranças relativas ao aviso prévio pelo
cancelamento do plano de saúde empresarial e condená-la ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00. A ré sustenta a regularidade da cláusula de aviso prévio e o
exercício regular de direito em relação à negativação ocorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar a validade da cobrança de aviso prévio pelo cancelamento do
plano de saúde empresarial; (ii) analisar a configuração de dano moral
em razão da inscrição do nome da autora em cadastro de
inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cobrança de valores a título de aviso
prévio em contrato de plano de saúde coletivo, com fundamento no art.
17, parágrafo único, da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS, foi
declarada abusiva em ação coletiva, com efeito erga omnes em todo o
território nacional (processo n. 0136265-83.2013.4.02.5101, TRF-2).
Essa decisão reconheceu a nulidade da cláusula que impunha a
cobrança de mensalidades após o pedido de cancelamento do plano
de saúde, de forma que a sua cobrança é considerada abusiva. 4. O
Documento eletrônico VDA50322839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:20:13
Código de Controle do Documento: e87ee39a-6ce4-4e82-9ae5-5578ce6ed9cd

art. 23 da Resolução Normativa no 557/22 não autoriza a previsão de
aviso prévio em contrato, dispondo apenas que as condições de
rescisão do contrato devem constar do contrato celebrado, o que
certamente não inclui disposições já consideradas abusivas por
decisão judicial com efeito erga omnes.5. A inscrição da autora em
cadastro de inadimplentes é indevida por estar fundamentada em
cláusula abusiva e configura dano moral presumido (in re ipsa). O
valor da indenização fixado na sentença (R$10.000,00) é proporcional
e adequado ao caso concreto, observando critérios de prudência e
razoabilidade, com caráter pedagógico e sem implicar enriquecimento
ilícito.
IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 51, IV e §1o, III;
CPC, art. 85, §11 e art. 1.026, §2o. Jurisprudência relevante citada:
TRF-2, Processo no 201351011362654, Rel. Vera Lúcia Lima, j.
; TJSP, Apelação Cível no 1016689-69.2023.8.26.0011,
12/05/2015
Rel. James Siano, 5a Câmara de Direito Privado, j.
.
13/06/2024
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão
recorrido violou os artigos 421 e 422 do Código Civil, ao considerar abusiva a
cláusula de aviso prévio de 60 dias para rescisão contratual, prevista no contrato de
plano de saúde empresarial (e-STJ, fls. 355-359). Sustenta que a cláusula é válida e
que a cobrança de aviso prévio é legal, conforme jurisprudência do STJ e normas da
ANS.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte recorrida, Suzana Flores Ltda, apresentou contrarrazões, afirmando a
inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a alteração do julgado
impugnado, e sustentando que o recurso especial não reúne os pressupostos
necessários à sua admissão, conforme Súmulas 5, 7 e 83 do STJ (e-STJ, fls. 382-
387).
É o relatório.

VOTO
O recurso especial é tempestivo e cabível, pois interposto em face de
decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto na origem (art.
105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal).
Em resumo, o requerente pleiteia em sede de recurso especial pela
reforma do acórdão a fim de reconhecer a legalidade da exigência de cumprimento
de aviso prévio (e-STJ fl. 374).
Entretanto, o recurso não merece ser conhecido.
Documento eletrônico VDA50322839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:20:13
Código de Controle do Documento: e87ee39a-6ce4-4e82-9ae5-5578ce6ed9cd

O acórdão recorrido decidiu a controvérsia consignando que (e-STJ, fls.
341-346 - grifos acrescidos):

Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré contra a sentença
de fls. 260/263, cujo relatório adoto, com dispositivo assim redigido:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, com fundamento
no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para confirmar a
tutela anteriormente concedida, declarando a inexistência de relação
jurídica entre as partes, declarando inexigíveis as cobranças indicadas
na inicial, bem como para condenar o réu ao pagamento de
indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), devidamente corrigida monetariamente e acrescida de juros
moratórios de 1% ao mês a partir desta data, bem como ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 10% do total do valor do proveito econômico,
consubstanciado na soma dos valores declarados inexigíveis e dos
danos morais, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil”
Sustenta a recorrente às fls. 278/297, em síntese, que: a) a cláusula
de aviso prévio é regular e prevista expressamente em contrato; b) os
efeitos da Ação Civil Pública em que foi declarado nulo o art. 17 da RN
no 195/2019 se aplicam somente às pessoas físicas, não às jurídicas;
c) o “caput” do art. 17 da RN no 195/2019 permanece vigente, pois
somente o parágrafo único foi revogado; d) deve ser observado o
princípio do pacta sunt servanda e a necessidade do equilíbrio do
contrato; e) inexistem danos morais indenizáveis, pois agiu em
exercício regular de direito com base em expressa previsão contratual
e com amparo legal, além de pessoas jurídicas não poderem sofrer
dano moral. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados
improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução
do quantum indenizatório.
Contrarrazões da recorrida às fls. 306/316, pelo desprovimento do
recurso e manutenção da sentença.
Recurso tempestivo, regularmente processado e com o devido preparo
(fl. 336).
É o relatório.
Fundamento e decido.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, não há óbice ao
conhecimento da apelação interposta.
O recurso, contudo, não comporta acolhimento.
Consoante se depreende dos autos, as partes celebraram contrato de
plano de saúde empresarial para apenas 4 vidas. Contudo, por razões
financeiras, a parte autora pleiteou o cancelamento do contrato em
, porém a ré emitiu duplicatas para cobranças referentes às
01/04/2020
mensalidades posteriores, em
e
(fl. 77), a título
10/04/2020
10/05/2020
de aviso prévio pelo cancelamento imotivado no negócio jurídico
firmado entre as partes.
Documento eletrônico VDA50322839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:20:13
Código de Controle do Documento: e87ee39a-6ce4-4e82-9ae5-5578ce6ed9cd

A controvérsia, portanto, está restrita à validade da cobrança de
valores a título de aviso prévio, em virtude da rescisão unilateral do
plano de saúde empresarial e da existência de cláusula contratual
expressa de manutenção da assistência médica e das cobranças
durante os 60 dias subsequentes à comunicação da rescisão unilateral.
A cobrança de valores em decorrência do pedido de cancelamento de
plano de saúde, com fundamento no art. 17, parágrafo único, da
Resolução Normativa n. 195/2009, seja a título de aviso prévio ou de
multa contratual, teve a sua abusividade reconhecida em ação coletiva
transitada em julgado (processo n. 0136265-83.2013.4.02.5101 -
Tribunal Regional Federal da 2a Região), que possui eficácia erga
omnes, com fundamento nos arts. 81 e 103 do CDC, em todo o
território nacional, conforme decidido pelo C. STJ no ER Esp 1134957
/SP.
Convém ressaltar, ainda, que no julgamento da remessa necessária
da ação coletiva acima referida, enquadrou-se como consumidor não
apenas os beneficiários do plano, mas também a estipulante deste,
que também é parte hipossuficiente na relação com a ré, fazendo jus à
proteção do Código Consumerista. Dessa forma, é irrelevante que o
contratante seja pessoa jurídica, pois notória a sua vulnerabilidade
frente à ré.
E, em que pese o argumento da apelante de que o caput do art. 17 da
RN no 195/09 permaneceria incólume por ter sido reproduzido no art.
23 da RN 557/22 da ANS, o entendimento proferido pelo TRF da 2a
Região foi no sentido de que a disposição contratual, em sua essência,
caracterizava prática abusiva por colocar o consumidor em
desvantagem exagerada, senão vejamos:
(...)
Nesse sentido, reconhecida a abusividade da cobrança de multa pela
rescisão antecipada, deve ser assegurado ao contratante do plano de
saúde o seu cancelamento sem imposição de pagamento de
quaisquer valores, tratando-se, com efeito, de limitação às condições
contratuais para rescisão dos planos de assistência médica coletivos
por adesão ou empresarial, que, diversamente do alegado, não
possuem cláusulas livremente estipuladas, sendo contratos de adesão.
Desse modo vem se posicionando o Eg. Tribunal de Justiça deste
Estado, nas demandas em que essa questão é levada à análise:
(...)
Ainda, a disposição prevista na atual RN no 557/22 não permitiu a
aposição do aviso prévio nos contratos, dispondo tão somente em seu
art. 23 que “As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de
cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por
adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado
entre as partes”. Por certo, não se trata de autorização genérica para
aposição de cláusulas nulas em contrato de adesão, mantido este
caráter em razão da declaração judicial com efeito erga omnes.
Portanto, reconhecida a abusividade da exigência de pagamento de
mensalidades após o pedido de cancelamento ou de multa pelo
Documento eletrônico VDA50322839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:20:13
Código de Controle do Documento: e87ee39a-6ce4-4e82-9ae5-5578ce6ed9cd

cancelamento antecipado, com a consequente revogação do
dispositivo normativo que embasava especificamente tal prática, não
há como se entender que a cobrança da ré estaria legitimada.
Por esta razão, a negativação realizada não se encontra amparada por
exercício regular de direito, pois realizada com base em previsão
contratual abusiva, o que enseja a ocorrência de danos morais in re
ipsa, observando- se não haver qualquer anotação preexistente (fl.
105), sendo irrelevante se tratar de pessoa jurídica, conforme dispõe a
súmula 227 do C. STJ: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Turma:
(...)
Saliento, ademais, que o valor arbitrado na r. sentença (R$10.000,00)
se mostra adequado e proporcional ao caso concreto, tendo sido
fixado com critério de prudência e razoabilidade a fim de compensar
os danos provocados, também com atribuição de caráter pedagógico e
sem ensejar enriquecimento sem causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro
os honorários advocatícios definidos pela sentença recorrida para 12%
do valor da condenação.
Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de
declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará
ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2o, do CPC.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de
embargos de declaração para este fim (Súmulas no 211 do Superior
Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo Tribunal Federal).

Conforme verifica-se na transcrição ora realizada com grifos acrescidos,
a Corte Estadual entendeu que o caso em análise envolve um plano de saúde
considerado falso coletivo, por contar apenas com 4 vidas. Reconheceu também a
abusividade da exigência de pagamento de mensalidades após o pedido de
cancelamento ou de multa pelo cancelamento antecipado, com a consequente
revogação do dispositivo normativo que embasava especificamente tal prática, não
há como se entender que a cobrança da ré estaria legitimada.
A postura do Tribunal de origem ao analisar a controvérsia, no
particular, amolda-se às orientações jurisprudenciais desta Corte sobre a conclusão
de vulnerabilidade do consumidor em relação aos contratos de plano de saúde
coletivo com poucos beneficiários.
Confira-se o seguinte precedente da Segunda Seção desta Corte:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE 30
(TRINTA) BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL. PLANO
Documento eletrônico VDA50322839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:20:13
Código de Controle do Documento: e87ee39a-6ce4-4e82-9ae5-5578ce6ed9cd

INDIVIDUAL
E
COLETIVO.
CARACTERÍSTICAS
HÍBRIDAS.
APLICAÇÃO
DO
CDC.
VULNERABILIDADE
CONFIGURADA.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
NECESSIDADE.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. As avenças coletivas com número pequeno de usuários possuem
natureza híbrida, pois ostentam valores similares aos planos
individuais, já que há reduzida diluição do risco, além de possuírem a
exigência do cumprimento de carências e, em contrapartida, estão
sujeitos à rescisão unilateral pela operadora e possuem reajustes
livremente pactuados, o que lhes possibilita a comercialização no
mercado por preços mais baixos e atraentes.
2. Inquestionável a vulnerabilidade dos planos coletivos com
quantidade inferior a 30 (trinta) beneficiários, cujos estipulantes
possuem pouco poder de negociação diante da operadora, sendo
maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições
oferecidas não sejam satisfatórias.
3. Não se pode transmudar o contrato coletivo empresarial com
poucos beneficiários para plano familiar a fim de se aplicar a vedação
do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998, porém, a rescisão
deve ser devidamente motivada, incidindo a legislação consumerista.
4. Embargos de divergência providos.
(EREsp n. 1.692.594/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
12/2/2020
19/2/2020

A Súmula 83 desta Corte estabelece que "[n]ão se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida".
Dessa forma, no que tange a vulnerabilidade da parte, torna-se
irrepreensível a decisão agravada que fez incidir na espécie a Súmula 83 do
Superior Tribunal de Justiça em razão da compatibilidade e da sintonia do acórdão
recorrido com a jurisprudência desta Corte.
Além do exposto, a reforma do entendimento do Tribunal de origem
quanto à abusividade da exigência de pagamento de mensalidades após o pedido de
cancelamento ou de multa pelo cancelamento antecipado exigiria nova análise das
provas produzidas nos autos e interpretação de cláusulas contratuais, providências
vedadas em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
Manifesto meu voto, portanto, pelo não conhecimento do presente
recurso especial.
Determino, por fim, a majoração dos honorários advocatícios, em
desfavor da parte recorrente, no importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos
Documento eletrônico VDA50322839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:20:13
Código de Controle do Documento: e87ee39a-6ce4-4e82-9ae5-5578ce6ed9cd

do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual
concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50322839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:20:13
Código de Controle do Documento: e87ee39a-6ce4-4e82-9ae5-5578ce6ed9cd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.222.188 / SP
Número Registro: 2025/0243672-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10076804120238260704
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: NELSON BRUNO DO REGO VALENÇA - CE015783
ANDRÉ RODRIGUES PARENTE - CE015785
MÁRCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
DANIEL CIDRÃO FROTA - CE019976
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
RECORRIDO
: SUZANA FLORES LTDA.
ADVOGADA
: KAREN TAKAYAMA - SP189822
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50543016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:44
Código de Controle do Documento: 62541299-d871-4253-8e6d-0f674a39798b

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:35:44
Código de Controle do Documento: 62541299-d871-4253-8e6d-0f674a39798b